Tribunal: TJBA
Processo: 8138749-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138749-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ILDALSON RIBEIRO BARRETO

Advogado(s)
:

APELADO: VERA LUCIA SOUZA RIBEIRO

Advogado(s)
:
CAIO ALMEIDA BARBOSA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCRAVAMENTO PARCIAL DO IMÓVEL. OBRA CLANDESTINA QUE REDUZIU A LARGURA DA PASSAGEM. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por ILDALSON RIBEIRO BARRETO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Instituição de Passagem Forçada Suficiente e Adequada c/c Indenizatória por Danos Morais nº 8138749-08.2021.8.05.0001, ajuizada por VERA LUCIA SOUZA RIBEIRO, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela provisória, determinando a instituição de passagem forçada com largura mínima de 1,20m, e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

2.
Na origem, a autora sustentou que seu imóvel é parcialmente encravado, com acesso à via pública por passagem estreita e inadequada, agravada por obra irregular realizada pelo réu, que reduziu ainda mais sua largura e passou a permitir o uso comercial de banheiro localizado na área comum, gerando constrangimentos e violando sua privacidade.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia recursal restringe-se à pretensão de afastamento ou redução da indenização por danos morais, não havendo insurgência quanto à instituição da passagem forçada.

III. Razões de decidir

4.
Restou comprovado nos autos, por laudo pericial e depoimentos testemunhais, que o imóvel da autora é parcialmente encravado e que o réu reduziu irregularmente a passagem comum, causando transtornos e restrições indevidas ao acesso da demandante à via pública.
5.
A conduta do apelante configura violação ao direito de vizinhança (art. 1.285 do Código Civil) e extrapola o exercício regular do direito de propriedade, atraindo a incidência da responsabilidade civil subjetiva (art. 927 do CC).
6.
O dano moral restou caracterizado pela conduta abusiva e reiterada do réu, que, ao obstruir a passagem e permitir o uso comercial do local, ofendeu a dignidade e a segurança da autora.
7.
Contudo, o valor arbitrado na sentença (R$ 15.000,00) revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1.
"A redução irregular de passagem comum entre imóveis, com prejuízo à acessibilidade e privacidade do vizinho, configura dano moral indenizável."

2. "O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8138749-08.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
ILDALSON RIBEIRO BARRETO,
e Apelados,
ALMIR DOS SANTOS PEIXOTO e MANOEL PEREIRA LUZ SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça